Tribunal: TJMT
Processo: 1072229-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072229-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DEANGELLES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 023.485.761-71 (RECORRIDO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), PALMIRA DOZOLINA DA CHARI - CPF: 800.793.261-53 (RECORRIDO), SILVANA DA CHARI - CPF: 013.687.031-78 (RECORRIDO), SIMONE DA CHARI - CPF: 020.991.201-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): NEGO provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1o vogal): acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2o vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos. (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao
destino final
com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (
iii
) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução no 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior, não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa. 2. Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador. 3. A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido. 4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A (ID 340436369) em face da r. sentença (ID 340436368) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por DEANGELLES OLIVEIRA DA SILVA, PALMIRA DOZOLINA DA CHARI, SILVANA DA CHARI e SIMONE DA CHARI, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

A controvérsia originou-se da aquisição, pelos autores, de passagens aéreas para uma viagem em família com trecho de Sinop/MT a Recife/PE, incluindo uma conexão em São Paulo/SP. Conforme narrado na exordial (ID 340433392), no dia 13 de agosto de 2025, ao se apresentarem para o embarque do voo de conexão LA4542, com partida do Aeroporto de Guarulhos/SP às 23h40, os autores foram surpreendidos com a notícia de que não poderiam embarcar, sob a alegação inicial de cancelamento do voo.

Posteriormente, apurou-se que o voo operou normalmente, conforme demonstram as telas de consulta da ANAC e do sistema
FlightAware
(
IDs
340436352 e 340436353), configurando-se a prática de preterição de embarque (overbooking). Em virtude do ocorrido, os autores, dentre os quais a Sra. Palmira
Dozolina
da Chari, pessoa idosa com 66 anos de idade (ID 340433398), foram compelidos a pernoitar no saguão do aeroporto, sem o devido amparo material, sendo realocados apenas na manhã seguinte, dia 14 de agosto de 2025, em um voo da companhia GOL (ID 340436355), partindo de aeroporto diverso (Congonhas/SP) às 07h00 e chegando ao
destino final
com um atraso superior a sete horas em relação ao horário originalmente contratado.

O juízo a quo, em sua sentença (ID 340436368), reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral, condenando a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de uma indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, acrescido dos consectários legais. No entanto, julgou improcedente o pedido de compensação financeira com base no Direito Especial de Saque (DES).

Irresignada, a empresa aérea interpôs o presente Recurso Inominado (ID 340436370), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese, a legalidade da preterição de embarque, por se tratar de prática regulamentada pela Resolução no 400 da ANAC; a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que ofereceu a reacomodação dos passageiros; a inexistência de dano moral, tratando-se o episódio de mero aborrecimento cotidiano; e, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado a título de indenização, requerendo sua minoração.

Devidamente intimados, os autores, ora recorridos, apresentaram contrarrazões (ID 340436377), refutando as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau e reiterando a gravidade dos fatos, a falha na prestação do serviço e a adequação do valor indenizatório.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 340436373).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, conforme se depreende dos documentos de
IDs
340436369 e 340436373, razão pela qual dele conheço.

Analiso, pois, o mérito da questão devolvida a esta instância recursal, que
cinge-se
a perquirir acerca da responsabilidade civil da companhia aérea recorrente em virtude da preterição de embarque de passageiros e, consequentemente, sobre a existência do dever de indenizar e a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

I. Da Relação de Consumo, da Responsabilidade Objetiva e da Teoria do Risco da Atividade

Inicialmente, impõe-se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames da Lei no 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor. Os autores, na qualidade de destinatários finais do serviço de transporte aéreo, figuram como consumidores, ao passo que a empresa recorrente, que desenvolve a atividade de transporte aéreo de forma profissional e remunerada, enquadra-se no conceito de fornecedora.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil da companhia aérea por danos causados aos seus passageiros é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal dispositivo legal estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre eles. A recorrente, em sua defesa, busca afastar sua responsabilidade ao invocar genericamente a ocorrência de "problemas operacionais" que teriam motivado a troca da aeronave. Tal argumento, contudo, não se presta a configurar caso fortuito ou força maior capazes de romper o nexo causal. Eventuais problemas de logística, manutenção, tripulação ou adequação da malha aérea são eventos previsíveis e inerentes à própria atividade econômica explorada pela transportadora. Trata-se, na verdade, de hipótese clássica de fortuito interno, compreendido como o risco intrínseco ao empreendimento, que não pode, sob nenhuma hipótese, ser transferido ao consumidor, a parte mais vulnerável da relação contratual. Ao comercializar passagens aéreas, a empresa assume uma obrigação de resultado, qual seja, a de transportar o passageiro e sua bagagem ao destino, no horário e nas condições contratadas, com segurança e eficiência. Assim, a alegação de dificuldades operacionais, longe de eximir a recorrente de sua responsabilidade, apenas reforça a sua falha em gerir adequadamente os riscos de seu próprio negócio.

II. Da Ocorrência de Falha na Prestação do Serviço: A Prática de Preterição de Embarque (Overbooking) e o Descumprimento Contratual

A falha na prestação do serviço por parte da recorrente é manifesta e incontroversa. Os recorridos, munidos de bilhetes aéreos confirmados para o voo LA4542, em 13 de agosto de 2025 (
IDs
340436356), foram impedidos de embarcar. A alegação de que tal procedimento seria lícito, com base na Resolução no 400/2016 da ANAC, não encontra amparo. A referida resolução, ao prever procedimentos a serem adotados em caso de preterição de embarque, não concede uma carta branca para que as companhias aéreas desrespeitem os contratos firmados. Pelo contrário, ela estabelece medidas mitigatórias para um dano que já se consumou
no momento em que
o embarque foi negado.

A prática de overbooking, que consiste na venda de um número de passagens superior à capacidade da aeronave, é uma estratégia comercial da empresa que, ao visar a otimização de seus lucros, assume conscientemente o risco de não poder honrar com todos os contratos celebrados. Quando essa prática resulta na preterição involuntária de um passageiro, como ocorreu no caso em tela, configura-se uma conduta abusiva e
uma flagrante
quebra contratual, que frustra a legítima expectativa do consumidor e viola o princípio da boa-fé objetiva que deve reger todas as relações contratuais. A tese da recorrente de que a simples realocação dos passageiros em outro voo seria suficiente para eximi-la de responsabilidade é falaciosa. A obrigação contratual era transportar os recorridos no voo LA4542, partindo de Guarulhos às 23h40. A execução do serviço em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior, não constitui cumprimento da obrigação, mas sim uma tentativa tardia e incompleta de remediar o inadimplemento. A prova cabal da falha reside no fato, demonstrado e não impugnado especificamente pela recorrente, de que o voo original (LA4542) operou normalmente (
IDs
340436352, 340436353), o que evidencia que os autores foram preteridos em favor de outros passageiros, sendo vítimas de uma escolha deliberada da companhia aérea.

III. Da Deficiente Prestação de Assistência Material e a Violação ao Dever de Cuidado

A conduta da recorrente torna-se ainda mais reprovável quando se analisa a deficiência na prestação de assistência material aos passageiros. O artigo 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC é claro ao estabelecer os deveres do transportador em casos de atraso superior a quatro horas, como o que se sucedeu, impondo o fornecimento de serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. A recorrente, em sua defesa, limitou-se a afirmar genericamente que prestou a devida assistência, sem, contudo, produzir qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6o, VIII, do CDC.

Não há nos autos qualquer comprovação de que aos autores foram ofertados e providenciados vouchers de alimentação condizentes com o longo período de espera, transporte eficiente entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, e, principalmente, acomodação em hotel para o pernoite forçado. Os recorridos foram obrigados a passar a noite inteira no saguão de um aeroporto, situação que, por si só, já representa um enorme desconforto e desgaste físico. Essa negligência é agravada pela presença da Sra. Palmira
Dozolina
da Chari, passageira idosa de 66 anos, a quem a legislação confere especial proteção e que, indubitavelmente, sofreu de forma mais intensa os efeitos da desídia da companhia aérea. A omissão da recorrente em prestar a assistência material devida, especialmente a uma pessoa em condição de vulnerabilidade, demonstra um profundo descaso com a dignidade de seus clientes e afasta, de forma contundente, qualquer tentativa de caracterizar o ocorrido como um "mero aborrecimento".

IV. Da Configuração do Dano Moral e a Inaplicabilidade da Tese de Mero Aborrecimento

Sustenta a recorrente a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que os fatos configuram mero dissabor e que, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o dano extrapatrimonial dependeria de prova robusta do prejuízo. Contudo, a tese não se sustenta diante da gravidade dos fatos apurados. O dano moral, na hipótese vertente, é in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria força dos acontecimentos (
ex

re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do abalo psíquico. A experiência comum permite inferir a angústia, a frustração, o cansaço e a impotência experimentados pelos recorridos, que tiveram o planejamento de sua viagem de férias abruptamente interrompido por uma falha exclusiva da fornecedora.

A situação vivenciada ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Os autores foram submetidos a uma verdadeira jornada de transtornos: a incerteza inicial no balcão da companhia, a notícia da preterição, a longa e desconfortável espera noturna em um ambiente aeroportuário, a necessidade de deslocamento para outro aeroporto e, por fim, a chegada ao destino com horas de atraso, comprometendo o descanso e o lazer programados. Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida para tutelar o tempo do consumidor como um bem juridicamente relevante. Os recorridos foram forçados a desperdiçar um tempo precioso de suas vidas para tentar solucionar um problema criado unicamente pela recorrente, tempo este que poderia ter sido empregado em descanso, lazer ou qualquer outra atividade de sua livre escolha. Esse desvio forçado do tempo útil do consumidor, por si só, já configura um dano passível de reparação. A inclusão do artigo 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica não tem o condão de afastar o dever de indenizar em casos como este, onde o prejuízo à esfera extrapatrimonial dos passageiros é patente e resulta diretamente da gravidade da conduta ilícita da transportadora.

V. Da Manutenção do Quantum Indenizatório: Proporcionalidade e Razoabilidade

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, fixada pelo juízo de primeiro grau, não apenas se mostra razoável e proporcional, como também se revela bastante módica, considerando a praxe desta Egrégia Turma Recursal em casos de semelhante gravidade. Em situações de overbooking que resultam em pernoite forçado e desassistido no aeroporto, os valores arbitrados costumam oscilar em patamares superiores, frequentemente entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00 por passageiro.

A indenização por danos morais deve observar um duplo caráter: compensatório, para a vítima, e punitivo-pedagógico, para o ofensor. O valor fixado na sentença mal cumpre a função de compensar adequadamente os recorridos por toda a angústia e pelos transtornos vivenciados. Reduzi-lo seria aviltar o sofrimento suportado e esvaziar por completo o caráter sancionatório da medida, que visa desestimular a recorrente de reiterar práticas tão danosas e desrespeitosas para com os consumidores. Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa, mas sim em uma reparação mínima e justa diante da falha grave e do descaso demonstrado pela empresa aérea.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026